Tribunal: TJDFT
Processo: 0723462-66.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0723462-66.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. APELADO: EDINA CUTRIM MENDANHA D E S P A C H O A r. sentença recorrida julgou procedente o pedido formulado na inicial pela ora Apelada para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes e dos débitos apresentados nos autos relativos aos contratos no 0000000000000329, no 0000000000000330, no 0000000000000331; no 0000000000000332, e no 0000000000000333, e, ainda, para condenar a Ré/Apelante ao pagamento de indenização pelos danos morais decorrentes da indevida negativação, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente a partir da sentença e acrescidos de juros a partir da data da primeira inscrição nos cadastros de devedores inadimplentes (ID 26205297). O fundamento do decisum se lastreou no fato de que a empresa Ré não demonstrou a efetiva celebração do contrato de prestação de serviços e o inadimplemento da Autora, bem como não provou a licitude da suposta relação jurídica com essa mantida, a fim de justificar a inclusão do nome dela em cadastro de devedores inadimplentes. O magistrado de origem argumentou, nessa linha, que a Autora foi incluída no cadastro restritivo de crédito de forma indevida, haja vista a inexistência de prova de contratação, tampouco de inadimplemento, condenando a Ré ao pagamento de indenização por danos morais. A Apelação interposta pela Ré (ID 26205301), aparentemente, não impugnou especificamente o argumento da inexistência de comprovação da relação jurídica alegadamente estabelecida entre as partes e do inadimplemento. Assim, em cumprimento ao disposto nos arts. 9o e 10 do CPC/15, intime-se a Apelante para que se manifeste a respeito da possível violação ao princípio da dialeticidade. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator